Tribunal: TJMT
Processo: 1025604-86.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025604-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CELSO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 632.308.871-15 (RECORRENTE), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1025604-86.2025.8.11.0001
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
CELSO RIBEIRO DA SILVA.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 22 A 25/9/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BOMBEIRO MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO EM RAZÃO DE PROCESSO CRIMINAL. POSTERIOR EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. ART. 439, “F”, DO CPPM. EQUIPARAÇÃO À ABSOLVIÇÃO. DIREITO À PROMOÇÃO RETROATIVA AO POSTO DE 1o SARGENTO. PROMOÇÃO SUCESSIVA A SUBTENENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente ação em que pleiteava a promoção por ressarcimento de preterição ao posto de 1o Sargento e, sucessivamente, a Subtenente, após ter sido excluído do Quadro de Acesso em 2021 em razão de processo criminal. O feito criminal foi posteriormente extinto pela prescrição da pretensão punitiva, com trânsito em julgado em 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da punibilidade por prescrição equivale à absolvição para fins de promoção por ressarcimento de preterição na carreira militar, nos termos do art. 51, §6o, do Decreto Estadual no 2.268/2014 e do art. 439, “f”, do CPPM.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 439, “f”, do CPPM estabelece que a extinção da punibilidade equivale à absolvição, produzindo efeitos jurídicos inclusive na esfera administrativa.

O §6o do art. 51 do Decreto Estadual no 2.268/2014 assegura ao militar excluído do quadro de acesso o direito à promoção em ressarcimento de preterição em caso de absolvição.

O STF reconhece a legitimidade da exclusão de militares do quadro de acesso por estarem respondendo a processo criminal, desde que assegurado o ressarcimento em caso de absolvição (RE 356119/RN; RE 459320-AgR/PI).

Jurisprudência da própria Turma Recursal confirma que a extinção da punibilidade pela prescrição tem natureza absolutória para fins de promoção militar (RI no 1001096-43.2020.8.11.0004; RI no 1035867-85.2022.8.11.0001; RI no 1038140-03.2023.8.11.0001).

Comprovado que o recorrente preenchia todos os demais requisitos legais, deve-se reconhecer seu direito à promoção por ressarcimento de preterição ao posto de 1o Sargento, com efeitos retroativos à primeira data de promoção subsequente (21/4/2022).

Considerando o interstício de três anos previsto na Lei no 10.076/2014, reconhece-se também o direito à promoção sucessiva ao posto de Subtenente a partir de 21/4/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção da punibilidade por prescrição equivale à absolvição para fins administrativos, nos termos do art. 439, “f”, do CPPM.

O militar excluído do quadro de acesso em razão de processo criminal e posteriormente beneficiado pela prescrição faz jus à promoção por ressarcimento de preterição, conforme o art. 51, §6o, do Decreto Estadual no 2.268/2014.

O ressarcimento de preterição assegura a promoção retroativa e a sucessiva, observados os requisitos objetivos e o interstício legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPPM, art. 439, “f”; Decreto Estadual no 2.268/2014, art. 51, §6o; Lei no 10.076/2014, arts. 4o e 21, I; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 356119/RN, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, j. 03.12.2002; STF, RE 459320-AgR/PI, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 22.04.2008; Turma Recursal Única/MT, RI no 1001096-43.2020.8.11.0004, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 03.05.2021; Turma Recursal Única/MT, RI no 1035867-85.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Cláudio Roberto Zeni Guimarães, j. 18.05.2023; Turma Recursal Única/MT, RI no 1038140-03.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 20.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 308731394), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) a extinção da punibilidade por prescrição equivale à absolvição para fins administrativos, nos termos do art. 439, alínea "f" do Código de Processo Penal Militar; b) o §6o do art. 51, do Decreto Estadual no 2.268/2014, garante expressamente o direito à promoção por ressarcimento de preterição em caso de absolvição; c) a jurisprudência do TJMT reconhece o efeito absolutório da extinção da punibilidade para fins de ressarcimento de preterição; e d) o único impedimento à sua promoção foi a existência do processo criminal, já encerrado sem condenação.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto para: a) reconhecer a preterição indevida; b) conceder a promoção por ressarcimento de preterição; c) reconhecer o direito à promoção sucessiva ao posto de Subtenente, por antiguidade, com efeitos funcionais e financeiros retroativos a 1o/12/2024; d) condenar o reclamado ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas e e) condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em contrarrazões (ID 308731856), o recorrido defende a manutenção da sentença, argumentando que a extinção da punibilidade por prescrição não equivale à absolvição para fins administrativos, e que o §6o do art. 51 do Decreto Estadual no 2.268/2014 prevê apenas a absolvição como hipótese de ressarcimento de preterição, não incluindo a extinção da punibilidade.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Consta dos autos que o reclamante, bombeiro militar, ingressou na corporação em 02 de julho de 1998, sendo promovido ao posto de 2o Sargento em 2/7/2018.

Sustenta que, em novembro de 2021, foi avaliado pela Comissão de Promoção de Praças, mas não foi incluído no Quadro de Acesso para promoção ao posto de 1o Sargento, sob a justificativa de que não possuía conceito moral suficiente por estar respondendo a processo na Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, pelo crime de disparo de arma de fogo.

Posteriormente, em 31/10/2023, sobreveio sentença judicial que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, resultando na extinção da punibilidade do recorrente, com trânsito em julgado na mesma data.

Assim, pleiteia: a) o reconhecimento da preterição indevida no processo de promoção ao posto de 1o Sargento; b) a declaração do direito à promoção por ressarcimento de preterição ao posto de 1o Sargento com efeitos retroativos a dezembro de 2021; c) o reconhecimento do direito à promoção sucessiva ao posto de Subtenente com efeitos retroativos a dezembro de 2024; e d) o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que a exclusão do autor do Quadro de Acesso estava amparada na legislação estadual, que exige o requisito de idoneidade moral para a promoção, e que o fato de estar respondendo a processo criminal à época da avaliação justificava a decisão administrativa.

Pois bem, a questão central consiste em determinar se a extinção da punibilidade por prescrição equivale à absolvição para fins de ressarcimento de preterição na carreira militar, nos termos do art. 51, §6o do Decreto Estadual no 2.268/2014 e do art. 439, alínea "f" do Código de Processo Penal Militar (CPPM).

O art. 51, § 6o, do Decreto Estadual no 2.268/2014 estabelece:

"O militar estadual que for excluído do quadro de acesso por não possuir conceito moral decorrente das situações previstas neste artigo, no caso de absolvição, terá assegurado o direito à promoção em ressarcimento de preterição."

Por sua vez, o art. 439 do CPPM dispõe:

"O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça:

(...)

f) estar extinta a punibilidade."

Da leitura conjunta dos dispositivos, verifica-se que o CPPM equipara expressamente a extinção da punibilidade à absolvição. Essa equiparação não é meramente formal ou restrita ao processo penal militar, mas produz efeitos jurídicos concretos, inclusive na esfera administrativa.

Esta Turma Recursal já enfrentou questão idêntica, inclusive com decisão deste Relator, vejamos:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – BOMBEIRO MILITAR –
PRETENSÃO DE REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFRIU A PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO COM BASE NO ARTIGO 51, § 6o, DO DECRETO No 2.268/2014 – EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – AUTOR RESPONDIA A PROCESSO CRIME MILITAR EM DEZEMBRO DE 2015 – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
– NATUREZA ABSOLUTÓRIA DA SENTENÇA – EXEGESE DO ARTIGO 439, CAPUT, ALÍNEA F, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – RECONHECIDO O DIREITO DO AUTOR EM OBTER A ASCENSÃO DO POSTO DE 1o SARGENTO BM PARA SUBTENENTE BM, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR E TRIBUNAIS ESTADUAIS – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS POR LEI NA DATA EM QUE O MILITAR SOFREU A PRETERIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1001096-43.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 03/05/2021) (grifei).

No referido julgado, esta Turma Recursal reconheceu expressamente que a extinção da punibilidade pela prescrição possui natureza absolutória para fins administrativos, conforme previsão do art. 439, alínea "f" do CPPM, garantindo ao militar o direito à promoção por ressarcimento de preterição.

Naquele caso, assim como no presente, o militar foi excluído do Quadro de Acesso por estar respondendo a processo criminal, e posteriormente teve a punibilidade extinta pela prescrição. Entendeu-se que, uma vez encerrado o processo criminal sem condenação, não subsistia o único fundamento que embasou a exclusão do militar do Quadro de Acesso, impondo-se o reconhecimento do direito à promoção por ressarcimento de preterição.

Esse entendimento foi reafirmado em julgados posteriores desta Corte, vejamos:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – BOMBEIRO MILITAR – PLEITO DE PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – INCLUSÃO NOS QUADROS DE ACESSO À ELEVAÇÃO DE PATENTE NEGADA POR FALTA DE CONCEITO MORAL – AGENTE QUE RESPONDIA PROCESSO-CRIME À ÉPOCA DA ANÁLISE – POSTERIOR EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO FATO INVESTIGADO – NATUREZA ABSOLUTÓRIA DA SENTENÇA – ARTIGO 439, “F”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – DIREITO À ASCENSÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ, TRIBUNAIS PÁTRIOS E DESTA E. TURMA RECURSAL – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS POR LEI NA DATA EM QUE O MILITAR SOFREU A PRETERIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1035867-85.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. BOMBEIRO MILITAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA PROMOÇÃO. ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL. DIREITO À PROMOÇÃO RETROATIVA. ART. 51, §6o DO DECRETO N.o 2.268/2014. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O §6o do art. 51 do Decreto n.o 2.268/2014 assegura ao militar estadual excluído do quadro de acesso, por ausência de conceito moral em razão das situações previstas nesse dispositivo, o direito à promoção em ressarcimento de preterição, no caso de absolvição.

Comprovada a absolvição do autor, ora recorrido, no processo criminal e no processo administrativo disciplinar, resta configurado o direito à promoção retroativa.

Sentença de primeiro grau mantida, reconhecendo o direito à promoção retroativa ao posto de Capitão, com ressarcimento de preterição.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1038140-03.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar a constitucionalidade da exclusão de militares do quadro de acesso à promoção em razão de processo criminal em curso, condicionou a legitimidade dessa exclusão à existência de previsão legal de ressarcimento em caso de absolvição (RE 356119/RN e RE 459320-AgR/PI), vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DA LISTA DE PROMOÇÃO. OFENSA AO ART. 5o, LVII DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Pacificou-se, no âmbito da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o entendimento segundo o qual inexiste violação ao princípio da presunção de inocência (CF/88, art. 5o, LVII) no fato de a legislação ordinária não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção em face de denúncia em processo criminal, desde que previsto o ressarcimento em caso de absolvição. 2. Precedentes. 3. Recurso extraordinário conhecido e provido.
(STF - RE: 356119 RN, Relator.: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 03/12/2002, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 07-02-2003 PP-00047 EMENT VOL-02097-07 PP-01329).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROMOÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. RESSARCIMENTO. PRECEDENTE. 1. A jurisprudência do Supremo é no sentido da inexistência de violação do princípio da presunção de inocência [CB/88, artigo 5o, LVII] no fato de a lei não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção em razão de denúncia em processo criminal. 2. É necessária a previsão legal do ressarcimento em caso de absolvição. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.
Relator.: Min. EROS GRAU, Data de Julgamento: 22/4/2008, Segunda Turma, Data de Publicação: 23/5/2008).

No caso em análise, restou comprovado que: a) o recorrente foi excluído do Quadro de Acesso exclusivamente por estar respondendo a processo criminal, conforme consta no Boletim Restrito no 2680/2021; b) o processo criminal foi encerrado com a extinção da punibilidade pela prescrição, com trânsito em julgado em 31/10/2023; c) o art. 439, alínea "f" do CPPM equipara expressamente a extinção da punibilidade à absolvição; d) o §6o do art. 51 do Decreto Estadual no 2.268/2014 garante o direito à promoção por ressarcimento de preterição em caso de absolvição; e e) o recorrente preenchia todos os demais requisitos para a promoção ao posto de 1o Sargento em novembro de 2021, não havendo qualquer outro impedimento apontado pela Comissão de Promoção.

Diante desse quadro, impõe-se o reconhecimento do direito do recorrente à promoção por ressarcimento de preterição ao posto de 1o Sargento, com efeitos retroativos.

Quanto à data dos efeitos da promoção, observo que o art. 4o da Lei no 10.076/2014 estabelece que "
as promoções na Polícia Militar são efetuadas nos dias 21 de abril e 05 de setembro de cada ano
". Assim, considerando que o recorrente foi preterido em novembro de 2021, a promoção retroativa deve ter efeitos a partir de 21/4/2022, primeira data de promoção após a preterição.

Em relação à promoção sucessiva ao posto de Subtenente, verifico que o recorrente também faz jus a esse reconhecimento.

Conforme o art. 21, I, da Lei no 10.076/2014, o interstício mínimo para promoção é de 3 (três) anos na graduação anterior.

Assim, considerando a promoção retroativa a 1o Sargento em 21/4/2022, o recorrente completaria o interstício em 21/4/2025, data a partir da qual deve ser reconhecido seu direito à promoção ao posto de Subtenente.

Ressalto que, conforme decidido no precedente de minha relatoria (RI no 1001096-43.2020.8.11.0004), a omissão do Estado em promover o militar na data correta não pode criar obstáculo à sua evolução funcional, sob pena de perpetuar erro e injustiça administrativa contra servidor que cumpriu integralmente os requisitos legais.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para: a) reconhecer a preterição indevida sofrida pelo recorrente no processo de promoção ao posto de 1o Sargento ocorrido em novembro de 2021; b) declarar o direito do recorrente à promoção por ressarcimento de preterição ao posto de 1o Sargento, com efeitos funcionais e financeiros retroativos a 21/4/2022; c) reconhecer o direito do recorrente à promoção sucessiva ao posto de Subtenente, com efeitos funcionais e financeiros a partir de 21/4/2025; d) condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas.

Por fim, determino que sobre os valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F, da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025